Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Administrativo. Processo punitivo. Cassação de CNH. Infração ocorrida em abril de 2016. Dupla notificação. Regularidade. Prescrição intercorrente não operada. Prazo quinquenal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do auto de infração Y001140255. Sustenta o requerente que a autarquia de trânsito não observou o devido processo legal para aplicação da penalidade de cassação do seu direito de dirigir.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no processo administrativo punitivo de trânsito que cassou o direito de dirigir do autor.
III. Razões de decidir
3. Não se sustenta a alegação de que o recorrente foi punido sem base jurídica idônea. Ainda que a infração tenha ocorrido em 10.04.2016 e a infração do art. 165-A tenha sido inserida pela Lei 13.281/2016, cuja entrada em vigor ocorreu em 04.11.2016, cometia infração de trânsito quem trafegava com sinais de embriaguez.
4. O condutor era punido pela infração do art. 165, do CTB, que trazia em seu preceito primário uma presunção de infringência à referida regra legal. Em razão da sua questionável juridicidade, o legislador criou o tipo do art. 165-A, o que não revogou os atos administrativos criados em período anterior.
5. Cabia ao condutor fazer prova em sentido contrário para abalar a presunção administrativa. Prova essa que poderia ser feita contra diversos atos praticados pelo Administrador, mas principalmente contra aqueles praticados em infringência à Resolução 432/2013, que regulamentava o art. 165, do CTB.
6. E ao contrário do que o recorrente afirma, o art. 3o da Resolução afirma que a “confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor”.
7. A prova que acompanha a inicial, especialmente o auto de infração de ID 65842752 - Pág. 3 descreve que “o condutor recusou-se a fazer o teste do etilômetro e estava com odor de álcool no hálito”, em atendimento à determinação legal.
8. Quanto à notificação da penalidade e à alegação de prescrição intercorrente, reproduzo trecho da sentença que retratou o contexto dos autos: “(...) Acerca da notificação da penalidade, consta dos autos o envio da referida notificação em 31/10/2018 (id. 196511609 - Pág. 8), a qual deve ser considerada válida e dentro do prazo estipulado no art. 282 susocitado. Além disso, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a infração de trânsito foi praticada antes de 01/11/2016, não se aplicando a Resolução Contran 723/18 ao caso dos autos, devendo se considerar o prazo de 05 (cinco) anos para se constatar a prescrição da pretensão do Estado. Com base nas premissas acima, esclarecida após a contestação a questão da notificação da penalidade - fato que ensejou o deferimento da tutela de urgência, não merece acolhimento o pleito autoral (...)”.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165 e 165-A; Resolução Contran 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: n/a.